Tribunal: STF
Processo: ARE 1520772
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito tributário e Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS importação. Tema RG nº 520. Destinatária jurídica, com fito de posterior revenda. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Mera reiteração de argumentos já refutados na decisão agravada. Óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo no recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão proferido pela Corte estadual está em conformidade com o decidido no julgamento do Tema RG nº 520 e de que concluir de forma diversa demandaria reanálise do quadro fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão proferido pela Corte estadual está em conformidade com o Tema RG nº 520; (ii) saber se é possível o acolhimento das teses recursais acerca dos fatos analisados pelas instâncias ordinárias; (iii) saber se é viável o recurso cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente.



    III. Razões de decidir



    3. “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio” (Tema RG nº 520).



    4. A partir da análise do quadro fático-probatório, cuja revisão é inviável em sede de recurso extraordinário, concluiu a Corte de origem que a recorrente não agiu como mera intermediadora, mas, sim, na condição de importadora de fato do produto, tendo realizado sua posterior revenda no mercado interno.



    5. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    6. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realizarão o pagamento ao final).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 665.134-RG/MG (2020), Rel. Min. Edson Fachin; enunciados nº 279 e nº 287 da Súmula do STF.